Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DO RÉU. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACORDADAS. OCORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. OITIVA DO APENADO. DECLARAÇÃO DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO CONTINUADO. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO ALTERADO E NÃO INFORMADO. MEDIDA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na atualidade do direito, somente se prende quando não mais seja possível manter-se os apenados em liberdade, pois, tem o Estado maior interesse na reeducação e recuperação dos detentos, do que nos seus enclausuramentos. Mas, havendo o descumprimento continuado e injustificado da pena restritiva de direitos, realizada a audiência de justificação, oportunizada a oitiva do apenado, e cientificado de suas obrigações, admite-se a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
2. Negado provimento ao recurso da Defesa.